Tribunal: STF
Processo: ARE 1456231
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 150, fl. 1):



    DETERMINAÇÃO DO STF. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR QUE SE PROCEDA À DETRAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO. MANTIDO O JULGAMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Agravo em Recurso Extraordinário 1.456.231/SP, concedeu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, para determinar que se proceda à detração do período em que o recorrente esteve preso preventivamente, qual seja, 04/05/2018 a 28/02/2019. 2. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Destarte, forçoso reconhecer que a detração penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 3. No caso em apreço, DAMIÃO LUIZ DA SILVA esteve detido cautelarmente de 04/05/2018 a 28/02/2019, de modo que o interregno a ser descontado a título de detração é de 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Considerando que o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ainda que subtraído o interstício da prisão provisória, a reprimenda continuará firmada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, restando mantido o regime inicial de cumprimento da pena no aberto. 4. Reforma do v. acórdão, apenas para proceder a detração do período em que o réu esteve preso, restando mantido o regime inicial de cumprimento da pena.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente DAMIÃO LUIZ DA SILVA foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2° da Lei nº 12.850/2013 (Doc. 10, fl. 107)



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pelo sentenciado, para reduzir sua pena para 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto (Docs. 28).



    Opostos Embargos de declaração contra o acórdão condenatório, foram eles rejeitados (Doc. 36).



    Em face desse acórdão, o recorrente interpôs o primeiro Recurso Extraordinário (Doc. 39). Naquela ocasião, neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário e concedi a ordem de HABEAS CORPUS, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem procedesse à detração do período em que o recorrente esteve preso preventivamente, isto é, de 4/5/2018 a 28/2/2019 (Doc. 68).



    Após os autos retornarem ao TRF da 3ª Região, foi prolatado novo acórdão, nos termos da ementa supratranscrita (Doc. 150).



    Contra esse acórdão, o recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário (Doc. 157).



    No segundo Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acordão proferido pelo TRF da 3ª Região afrontou o teor do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 157).



    Nas razões recursais, inicialmente, esclarece que houve concessão de habeas corpus “no âmbito do E. Superior Tribunal de Justiça, a fim de se reconhecer a nulidade da ação penal n° 0000043-90.2015.403.6110, decorrente de ilegalidade contida no curso da Cautelar de Interceptação Telefônica nº 0004681-98.2017.4.03.6110” (Doc. 157, fl. 5). 



    Nesse ponto, aduz que “[n]o caso em comento há de se aplicar a decisão de mérito contida nos autos do habeas corpus n° 735.027, já reconhecida no âmbito dos autos n° 0000462-08.2018.4.03.6110 (doc. 02), considerando a inafastabilidade das circunstâncias que conduziram a nulidade da ação penal n° 0000043-90.2015.403.6110 e os feitos decorrentes das interceptações telefônicas sobre as quais foi reconhecida a existência de ato coator, como o presente – consta da própria denúncia a correlação” (Doc. 157, fls. 5-6).



    Afirma que “não somente não houve perícia na degravação das conversas interceptadas, mas também sequer houve fundamentação concreta e apta a demonstrar as supostas razões pelas quais seria indispensável afastar reiteradamente o sigilo à intimidade assegurado aos investigados – especialmente de Damião, neste caso” (Doc. 157, fl. 8).



    Assim, pede a anulação da ação penal desde o recebimento da denúncia.



    Por outro lado, alega violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988 quanto ao tempo de detração reconhecido no acórdão do Tribunal de apelação. Alega que a detração foi reconhecida indevidamente de maneira parcial, “já que não estão sendo considerados todos os dias em que o recorrente efetivamente esteve em situação de cárcere” (Doc. 157, fl. 6).



    Enfatiza que, “[q]uanto ao tempo de detração a ser descontado, eis as contas: o recorrente foi recolhido ao cárcere por força de prisão preventiva decretada em 04/05/2018, em virtude de mandado de prisão expedido nos autos n° 0000856-15.2018.4.03.6110, até a data de 20/03/2020, após deferimento de liminar nos autos do Habeas Corpus n° HC 179.872/SP, que tramitou perante o Supremo Tribunal Federal, período em que cumpriu execução provisória de pena em decorrência da prisão preventiva outrora decretada” (Doc. 157, fl. 7).



    Assevera que “[n]ão se tratam, portanto, de nove meses e vinte e quatro dias de detração a serem descontados, mas sim um ano, dez meses e dezessete dias do total da pena aplicada” (Doc. 157, fl. 7).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reformando o v. acórdão ora recorrido, no sentido de aplicar a quantidade devida de dias detraídos”(Doc. 157, fl. 9). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao Recurso Extraordinário, afirmando que incidem os óbices das Súmulas 279 e 284 do STF. Sustenta também que não foi demonstrada a repercussão geral e que a análise da pretensão recursal demanda análise de matéria infraconstitucional, de modo que haveria ofensa apenas indireta à Constituição. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento (Doc. 162).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso “uma vez que a Quinta Turma dessa Corte, soberana na análise das questões fático-processuais, cumpriu com exatidão a ordem de habeas corpus concedida de ofício pelo STF, para estabelecer a detração do período em que DAMIÃO LUIZ DA SILVA esteve preso” (Doc. 164, fl. 1). No mais, não conheceu o recurso extraordinário “por ausência de prequestionamento no julgado recorrido, incidindo aqui as Súmulas 282 e 356 do STF” (Doc. 164, fl. 3).



    No Agravo, não impugna especificamente os óbices apontados na recisão recorrida e reitera as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 167).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que a argumentação recursal contida no Agravo Regimental não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017.



    Além disso, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 157, fl. 4): 



    II.1 - PRELIMINARMENTE – DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    Nítido que as questões constitucionais ventiladas oferecem clara repercussão geral, conforme exigido pelo art. 102, § 3º da Constituição Federal. 



    As matérias objeto do presente recurso, para além de extrapolar os litigantes da presente ação penal, repercutem juridicamente em âmbito nacional.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por oportuno, traz-se à colação a manifestação do Ministério Público em contrarrazões, nas quais se explicitou a deficiência da fundamentação do Recurso Extraordinário (Doc. 162, fl. 3):



    De plano, destaca-se que a defesa pretendeu a admissão deste Recurso Extraordinário com fundamento na alínea “a”, do inciso III, do artigo 102 da Constituição Federal, contudo, deixou de realizar a analítica e objetiva fundamentação para demonstrar afronta à Carta Magna. 



    Como se sabe, a citação pura, simples e genérica de ofensa à Constituição não é suficiente para possibilitar o exame da irresignação recursal do tipo extraordinária, conforme nos ensina a melhor doutrina, concluindo-se que deve ser expressamente indicado e justificado o porquê de o acórdão divergido ter contrariado, excedido ou negado vigência a dispositivo constitucional. 



    Ocorre que, no caso concreto, a defesa replicou integralmente o seu Recurso Especial (id. 286245615 – Fls. 1/10), sem demonstrar, de forma concreta, sob quais aspectos o acórdão recorrido teria violado os mencionados dispositivos constitucionais. 



    Como se pode facilmente observar, a defesa pretende transformar o Supremo Tribunal Federal em um 3º grau de jurisdição (hierárquica e funcionalmente), o que é incompatível com o propósito constitucional do recurso extraordinário, o qual se presta especificamente à revisão das decisões que contrariem, de forma inequívoca, os dispositivos da Constituição Federal.



    Incidem também as Súmulas 282 e 356 desta CORTE notadamente quanto ao pedido de anulação da ação penal em razão da aplicação do que foi decidido pelo STJ no Habeas Corpus nº 735.027. Tal questão sequer foi objeto do acórdão recorrido (Doc. 150), cujo objeto de análise foi tão somente a detração determinada no primeiro Recurso Extraordinário (Doc. 39), nada tratando a respeito de eventual ilegalidade de interceptações telefônicas realizadas na ação penal.



    Decerto, no tocante à alegada nulidade da prova derivada das mencionadas interceptações telefônicas, o Juízo de origem não analisou a matéria, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda, quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, os apelos extraordinários não têm chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Lado outro, transcrevo trecho da decisão do Tribunal de origem no qual se calculou a detração (Doc. 150, fl. 8):



    Da detração. 



    O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, dispõe que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. 



    Destarte, forçoso reconhecer que a detração penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. 



    No caso em apreço, DAMIÃO LUIZ DA SILVA esteve detido cautelarmente de 04/05/2018 a 28/02/2019, de modo que o interregno a ser descontado a título de detração é de 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias. 



    Considerando que o réu foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ainda que subtraído o interstício da prisão provisória, a reprimenda continuará firmada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, restando mantido o regime inicial de cumprimento da pena no aberto. 



    Diante de todo o exposto, em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, reformo o v. acórdão, apenas para proceder a detração do período em que o réu esteve preso, restando mantido o regime inicial de cumprimento da pena.



    Nesse contexto, o que se verifica é o cumprimento pelo Tribunal de origem da determinação realizada por esta CORTE no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário.



    No mais, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente